Tribunal: TJBA
Processo: 8046429-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046429-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HAYDEE DOS SANTOS SAMPAIO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.029 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por professora aposentada da rede pública estadual contra decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, com base no valor da causa (inferior a 60 salários mínimos), nos autos de execução individual de obrigação de fazer fundada em título oriundo de mandado de segurança coletivo em que se reconheceu o direito à percepção do piso nacional do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública, e não o Juizado Especial da Fazenda Pública, para processar e julgar a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo submetido ao rito ordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 12.153/2009, que institui os Juizados Especiais da Fazenda Pública, exclui expressamente de sua competência os mandados de segurança, conforme o art. 2º, § 1º, I, aplicando-se essa exclusão também às execuções individuais oriundas dessas ações. A execução individual fundada em mandado de segurança coletivo não pode ser processada perante os Juizados Especiais, mesmo quando o valor da causa seja inferior ao teto de sessenta salários mínimos, por se tratar de título executivo judicial originado de ação coletiva tramitada sob o rito ordinário. O STJ, ao fixar o Tema Repetitivo nº 1.029 (REsp 1.804.186/SC e REsp 1.804.188/SC), estabeleceu que é vedado o ajuizamento da execução de sentença coletiva nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, assim como a imposição do rito sumaríssimo ao juízo comum. A legislação aplicável (Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 1º, e Lei nº 12.153/2009, arts. 12 e 13) limita a execução nos Juizados Especiais às sentenças por eles proferidas e a títulos extrajudiciais, não abrangendo, portanto, sentenças coletivas oriundas de outros juízos. A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais reforça a interpretação de que execuções fundadas em títulos judiciais coletivos devem tramitar perante as Varas da Fazenda Pública, mesmo nos casos de liquidação ou execução individual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo que tramitou sob o rito ordinário não pode ser processada perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos. A competência para processar e julgar tais execuções é das Varas da Fazenda Pública, por força das limitações materiais impostas pela Lei nº 12.153/2009 e do entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.029. A natureza do título executivo prevalece sobre o critério do valor da causa para fins de definição da competência entre juízo comum e juizado especial. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 1º, I e § 4º, 12 e 13; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 1º; Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.804.186/SC e REsp 1.804.188/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Tema Repetitivo nº 1.029; TJ-BA, CC n. 8013864-90.2019.8.05.0000, rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 03.02.2022; TJ-BA, AI nº 0021632-77.2017.8.05.0000, rel. Desa. Maria de Lourdes Medauar, j. 19.04.2022; TJ-RJ, AI nº 0078559-97.2022.8.19.0000, rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j. 28.02.2023; TJ-MG, CC nº 1000020-56.5458.5.0000, rel. Des. Moreira Diniz, j. 08.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046429-97.2025.8.05.0000, tendo como parte Agravante HAYDEE DOS SANTOS SAMPAIO, e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA